Tribunal: TJMT
Processo: 1058898-32.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058898-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDEZIO ANTUNES PEREIRA - CPF: 458.703.571-87 (RECORRENTE), JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN - CPF: 059.734.761-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MILITAR ESTADUAL. COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. VINCULAÇÃO AO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA A RESERVA REMUNERADA INTEGRAL (30 ANOS). LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 555/2014. PRETENSÃO DE RETROAÇÃO À DATA DO IMPLEMENTO DA REGRA PROPORCIONAL (25 ANOS). IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO ARITMÉTICO QUE CONFIRMA O DIREITO APENAS A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2023. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de Cobrança de Abono de Permanência ajuizada por EDEZIO ANTUNES PEREIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual o autor, Policial Militar da reserva, pleiteia o recebimento do benefício desde 11/02/2018, data em que teria implementado os requisitos para a aposentadoria proporcional. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento do abono, contudo, limitou o termo inicial à data em que o servidor completou os requisitos para a reserva integral (30 anos de serviço).

2.

O recorrente busca a reforma do julgado argumentando que o marco inicial deve ser fixado em 11/02/2018, pois nesta data já contava com 25 anos de serviço total e 20 anos de efetivo serviço militar, preenchendo os requisitos para a inatividade voluntária proporcional, o que seria suficiente para a concessão do abono nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal.

3.

Compulsando os autos e o Ato de Inativação (Ato nº 2.753/2023), verifica-se que o militar possuía, em 22/09/2023, o tempo total de 30 anos, 7 meses e 11 dias de contribuição e efetivo serviço. A retroação aritmética demonstra que o requisito de 25 anos (regra proporcional) foi atingido em 11/02/2018, enquanto o requisito de 30 anos (regra integral) foi alcançado em 11/02/2023.

4.

No Estado de Mato Grosso, a transferência do militar para a reserva remunerada é regida pela Lei Complementar nº 555/2014. O artigo 143-A da referida lei estabelece que o abono de permanência é devido ao militar que, tendo completado as exigências para a reserva remunerada com proventos integrais, opte por permanecer em atividade. Para o militar do sexo masculino, o requisito para proventos integrais é de 30 anos de serviço, conforme o artigo 147, inciso I, alínea "a" da predita lei.

5.

O direito ao abono de permanência militar em Mato Grosso nasce apenas quando o servidor preenche as condições para a reserva integral e opta por continuar no serviço ativo. Admitir o pagamento do abono a partir do marco da proporcionalidade (25 anos) violaria o princípio da legalidade administrativa, visto que o estatuto militar local (LC 555/2014) vincula expressamente o benefício ao implemento da regra integral.

6.

Assim, constatado que o autor atingiu os 30 anos de serviço em 11/02/2023 e permaneceu na ativa até 22/09/2023, a condenação deve restringir-se a este intervalo (7 meses e 11 dias), conforme acertadamente decidido pelo juízo de origem.

7.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme o Artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida (Art. 98, § 3º, do CPC).

9.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026